Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da prolação de decisão que não conhece do recurso interposto, o efeito suspensivo deferido em sede liminar é automaticamente revogado.
2. Não subsiste razão para suspender a marcha processual até o julgamento do mérito do referido recurso, de forma que a decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do recurso concede efeito suspensivo de forma transversa, o que é defeso.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.